Tribunal: STF
Processo: Pet 9285
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Comunicação de prisão em flagrante. Deputado Federal. Imunidade formal ou processual. CF, Art. 53, § 2º. Prisão em flagrante por crime inafiançável. Requisito não preenchido. Relaxamento da prisão.
1. A Constituição Federal estabelece um conjunto de garantias e prerrogativas parlamentares voltadas ao pleno exercício da representação popular. Entre elas, a imunidade contra a prisão (dita formal ou processual), a qual somente terá lugar nas hipóteses de flagrante de crime inafiançável (CF, art. 53, § 2º).
2. Na espécie, a autoridade policial enquadrou a conduta supostamente delitiva como crime de posse de arma de fogo de uso restrito, tipificado no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, com a redação dada pela Lei nº 13.965/2019.
3. Com as alterações promovidas pelo cognominado “pacote anticrime”, a Lei nº 8.072/1990 passou a classificar como hediondos os crimes de “posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003”.
4. No caso concreto, a informação técnica que instrui a comunicação de prisão em flagrante aponta que o fuzil submetido a exame é classificado como de uso restrito, nos termos dos Decretos Presidenciais nº 9.845, 9846 e 9847/2019 e da Portaria nº 1.222/2019 do Comando do Exército.
5. Em sendo a arma de uso restrito, não se submete, o crime ora sob escrutínio, ao regime de inafiançabilidade previsto no artigo 2º, inciso II, da Lei nº 8.072/1990.
6. Portanto, a situação concreta não autoriza o afastamento da imunidade parlamentar formal ou processual encartada no artigo 53, § 2º, da Constituição Federal, do que decorre a ilegalidade da formalização do ato flagrancial.
7. Relaxamento da prisão, com restituição plena da liberdade do custodiado.
    Vistos etc.
    O Delegado de Polícia Federal José Otacilio Della Pace Alves encaminhou a este Supremo Tribunal Federal, em petição protocolada às 18h21min do dia de hoje, a comunicação da prisão em flagrante do Deputado Federal Loester Carlos Gomes de Souza, pela prática do crime posse de arma de fogo de uso restrito (Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput).
    Descreve que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do parlamentar, em cumprimento à medida cautelar por mim deferida nos autos do Inquérito 4857, foram encontradas em sua posse três armas e diversas munições, identificadas no termo de apreensão de fl. 12 e assim descritas no interrogatório policial: “pistola, Taurus, calibre 9mm, número de série ABB292028; revólver, Taurus, calibre .357, numeração AAL015440; e um fuzil, Taurus, T4, calibre 5.56, numeração ABB259381.” (fl. 11).
    Com base nesta descrição fática, entende a autoridade policial estar caracterizada a prática, em flagrante, do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput), o qual seria classificado como hediondo e, portanto, insuscetível de arbitramento de fiança como medida cautelar substitutiva da prisão.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Humberto Jacques de Medeiros, manifestou-se: “(a) pela competência do Supremo Tribunal Federal, ‘si et in quantum’; (b) pelo reconhecimento da liberdade provisória sem fiança; (c) pela determinação nos termos do artigo 319, III, do Código de Processo Penal de que o agente não mantenha contato com Ciro Nogueira Fidelis e Jovani Batista até  oitiva deles pela autoridade policial; (d) pela determinação à autoridade policial para que ouça essas pessoas referidas imediatamente, se já não as houver ouvido.”
    É o relatório. Passo a decidir.
    A Constituição Federal estabelece um conjunto de garantias e prerrogativas parlamentares voltadas ao pleno exercício da representação popular. Entre elas, a imunidade contra a prisão (dita formal ou processual), a qual somente terá lugar nas hipóteses de flagrante de crime inafiançável. Reproduzo o texto constitucional, na parcela de interesse:
    Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. 
    (...)
    § 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. 
    As prerrogativas parlamentares, de origem secular, não configuram privilégio pessoal, sendo, nas palavras de José Afonso da Silva, “estabelecidas menos em favor do congressista que da instituição parlamentar, como garantia de sua independência perante outros poderes constitucionais” (Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros Editores, 2012). A respeito, Raul Machado Horta destaca que “as imunidades não constituem direitos públicos subjetivos, mas uma situação objetiva”, que assegura “o livre exercício do mandato legislativo” (Imunidades Parlamentares. In: CLÈVE, Clèmerson Merlin e BARROSO, Luís Roberto. Direito constitucional: organização dos poderes da República. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, v. 4).
    Postas no texto constitucional como verdadeiras garantias do pleno exercício da representação popular, tais prerrogativas exigem da autoridade judicial a quem é comunicada a prisão em flagrante do parlamentar um rigoroso escrutínio da situação concreta justificadora da prisão, voltado a identificar se ela efetivamente se amolda às hipóteses legitimadoras de afastamento da imunidade parlamentar de natureza formal ou processual. Dito de outro modo, é preciso perquirir se a comunicação de prisão em flagrante veicula, efetivamente, indícios do cometimento, em flagrante, de crime inafiançável.
    No caso, a autoridade policial enquadra a conduta supostamente delitiva no tipo penal encartado no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003. Referido dispositivo unificava o apenamento dos crimes de porte ou posse de arma de fogo de uso restrito ou proibido. 
    Entretanto, com a recente alteração do tipo penal pela Lei nº 13.965/2019 (pacote anticrime), a legislação passou divisar o regime de apenamento do porte ou posse de arma de fogo de uso restrito daquele que envolve arma de fogo de uso proibido. Desde então o tratamento da matéria, antes consolidado na cabeça do artigo, foi cindido entre o caput e o § 2º do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, nos seguintes termos: 
    Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
    Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 
    (...)
    § 2º Se as condutas descritas no caput e no § 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos. 
    As alterações do pacote anticrime também alcançaram a Lei de Crimes Hediondos (nº 8.072/1990), para classificar como tal, em seu 1º, parágrafo único, inciso II, os crimes de “posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003”.
    Assim classificada, a infração penal se submete a um regime jurídico específico, justificado pelo elevado potencial ofensivo destes crimes aos bens jurídicos sociais. Os contornos desta disciplina particular são estabelecidos no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, e no artigo 2º, II, da Lei nº 8.072/1990: 
    CONSTITUIÇÃO FEDERAL:
    Art. 5º - (...)
    XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem; 
    LEI DE CRIMES HEDIONDOS
    Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: (...) II - fiança.  
    Portanto, a classificação de determinado crime como posse de arma de fogo de uso restrito ou proibido não revela definição meramente protocolar, porquanto repercutirá diretamente sobre o afastamento da imunidade parlamentar, que advém do requisito da inafiançabilidade do delito. Afinal, o afastamento da imunidade parlamentar, por expressa disciplina constitucional, somente terá lugar nas hipóteses em que o crime supostamente praticado em flagrante seja inafiançável.
    No caso concreto, a informação técnica que instrui a comunicação de prisão em flagrante aponta que o fuzil submetido a exame é classificado como de uso restrito, nos termos dos Decretos Presidenciais nº 9.845, 9846 e 9847/2019 e da Portaria nº 1.222/2019 do Comando do Exército (fls. 20-22).
    Em sendo a arma de uso restrito, não se submete, o crime ora sob escrutínio, ao regime de inafiançabilidade previsto no artigo 2º, inciso II, da Lei nº 8.072/1990. 
    Por conseguinte, é forçoso constatar que a situação concreta não autoriza o afastamento da imunidade parlamentar formal ou processual encartada no artigo 53, § 2º, da Constituição Federal, do que decorre a ilegalidade da formalização do ato flagrancial. 
    Ante o exposto, relaxo a prisão em flagrante do Deputado Federal Loester Carlos Gomes de Souza, restabelecendo, sem qualquer limitação, sua liberdade plena.
    Expeça-se, de imediato, alvará de soltura. Notifique-se a autoridade policial comunicante da prisão para que lhe dê cumprimento, sem demora.
    Oficie-se ao Presidente da Câmara dos Deputados, para que tome ciência do teor desta decisão.
    Traslade-se a presente decisão aos autos do Inquérito 4857.
    Dê-se vista à PGR para fins de intimação.
    Na sequência, voltem conclusos.
    Cumpra-se, com absoluta prioridade e independentemente de publicação.
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora